Tribunal: TJBA
Processo: 0000099-28.2007.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000099-28.2007.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: EDILCIO BRANDAO MALHEIRO

Advogado(s)
:
ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, JOAO RICARDO BRASIL MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CONTAS POUPANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TITULARIDADE E EXISTÊNCIA DE SALDO COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 302). HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Edilcio Brandão Malheiro, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária relativas ao Plano Verão (janeiro/1989), sobre contas poupança de titularidade do autor, identificadas nos autos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a existência de direito à recomposição inflacionária de depósitos em caderneta de poupança, diante da aplicação de índice inferior ao IPC no período do Plano Verão, bem como a ocorrência de prescrição e a ausência de interesse processual por suposta falta de comprovação documental da titularidade das contas.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. A sentença recorrida está em harmonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 302), reconhecendo o direito de titular de conta poupança à aplicação do índice de 42,72% sobre os saldos existentes no aniversário das contas em janeiro de 1989.

4. A alegação de ausência de interesse processual foi corretamente afastada, diante da demonstração de que o autor solicitou os extratos bancários extrajudicialmente, sem sucesso, cabendo ao réu, por força do princípio da cooperação, sua apresentação.

5. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, nos termos do Tema 300 do STJ, não havendo que se falar em decadência.

6. A documentação anexada confirma a titularidade do autor e a existência de saldo nas contas referidas. Inexiste comprovação idônea de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7. A sentença deve ser integralmente mantida. Honorários de sucumbência majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0000099-28.2007.8.05.0254
, em que figura como Apelante
o
BANCO DO BRASIL S.A.

e, como Apelado,
EDILCIO BRANDÃO MALHEIRO
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11